Tribunal: TJPA
Processo: 0806928-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806928-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer mais uma vez que a decisão merece reforma, pois, em que pese a alegação acima, entendo que, não se encontra evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano alegado pelo recorrente, com o prosseguimento da execução.

2.
Digo isso, pois, a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, e logicamente os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção e sim incidência automática do sistema legal.

3.
Já em relação aos demais prejuízos ditos pelo agravante, entendo que a caução oferecida pelo contribuinte em ação cautelar, antes da propositura da execução fiscal, quando aceita como garantia pelo juízo é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, que permite a participação da empresa em processos licitatórios ou tomada de financiamentos.

4.
Portanto, refuto igualmente as alegações expostas, posto que o prejuízo que deveria ser demonstrado pelo recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo, o que não restou suficientemente comprovado.

5.
Não obstante, ainda que se entendesse de outra maneira, denoto que o recorrente se refere a potenciais prejuízos de natureza puramente financeira, ou seja, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos. E deste modo, destaco que o prejuízo financeiro por ser passível de recomposição, não se confunde com irreversibilidade jurídica da situação e nem caracteriza o requisito do periculum in mora.

6.
Por fim, considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância dos requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, ausente o periculum in mora, reputo não merecerem maiores comentários quanto aos demais requisitos, posto que, como visto, pela ausência de qualquer deles não há como conceder o feito almejado.

7.
Dessa forma, entendo que a decisão agravada não merece ser suspensa por ora.

8. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0806928-69.2020.8.14.0000
, interposto pela
VALE S.A.
, devidamente representada neste ato por advogados habilitados (Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA nº 8.265, Alexandre Coutinho da Silveira, OAB/PA nº. 13303 e Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho, OAB/PA nº. 13.339) em face do
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática (ID. Num. 3974797), que, nos autos do recurso em apreço, indeferiu o pedido liminar, em razão da ausência de seus requisitos autorizadores.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da Execução Fiscal nº 0854204-03.2019.8.14.0301, que objetiva a cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado nos AINFs nºs 642014510000056, 372014510000382, 582013510000520, 372014510000541, 372014510000794, 372014510000804, 372014510001128, 372014510001531, 372014510001545, 372014510001546, 582013510000487, 582013510000518, 582013510000564, 582012510000993 e 372014510001556, lavrado pelo Fisco Estadual, em razão do não recolhimento de ICMS antecipado por força da condição de "ativo não regular".

Regularmente citada, a empresa informou que o crédito exequendo está garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia, oferecida e aceita nos autos da Ação Cautelar nº 0061567-16.2015.814.0301. Assim, oferecidos Embargos à Execução, requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), eis que devidamente garantido o débito cobrado.

Por sua vez, o magistrado
a quo
acolheu a apólice, declarando garantido o débito, sem, contudo, conceder o efeito pleiteado, afirmando que a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a apresentação de garantia, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em comento, apenas estaria presente a garantia do débito, por meio do seguro garantia.

Diante do inconformismo da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, o que acarreta o cerceamento da ampla defesa da agravante.

Sustentou acerca do efeito suspensivo automático aos embargos executórios, de acordo com a interpretação dos artigos 18, 19, 24 e 32, §2º da LEF.

Ademais, argumentou ainda, da possibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ante a presença dos requisitos do art. 300 do NCPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conjuntamente a existência de garantia à execução. E neste ponto, asseverou o atendimento de todos requisitos.

Ressaltou da impossibilidade de protesto do crédito tributário discutido nos autos, eis que o débito está garantido (na forma do art. 9º, §3º, da Lei nº 6.830/80), isto é, ressaltou que a empresa agravante tem assegurada a sua situação de regularidade fiscal (art. 206 do Código Tributário Nacional), enquanto perdurar a garantia e a controvérsia judicial a respeito do crédito tributário.

Pontua restarem demonstrada a probabilidade do direito alegado e os prejuízos a que está sujeita, vez que a ausência de efeito suspensivo leva ao prosseguimento da Execução Fiscal, com a possibilidade de levantamento do Seguro Garantia pelo Agravado, assim como o impedimento de participação de licitações, financiamentos, obtenção de certidões de regularidade fiscal, e até débitos protestados judicialmente.

Juntou documentos.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a Desa. Elvina Gemaque Taveira, declarou-se suspeita para relatar e julgar o feito, determinando a sua redistribuição. (Num. 3782338).

Coube a mim a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente indeferi o pedido de liminar, por ausência de seus requisitos legais (ID. Num. 3974797).

Inconformado o agravante interpôs agravo interno, (ID. Num. 4100302), contra a liminar, aduzindo que a decisão merece reforma, em virtude da comprovação dos requisitos necessários a concessão da tutela pleiteada, conforme precedentes já julgados por esta Corte de Justiça.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para dar provimento ao agravo de instrumento interposto.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso, na tentativa de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos executórios e para proibir ou cancelar os protestos das certidões de dívida ativa (CDAs) objeto da execução fiscal embargada.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer mais uma vez que a decisão merece reforma, pois, em que pese a alegação acima, entendo que, não se encontra evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano alegado pelo recorrente, com o prosseguimento da execução.

Digo isso, pois, a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, e logicamente os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção e sim incidência automática do sistema legal.

Já em relação aos demais prejuízos ditos pelo agravante, entendo que a caução oferecida pelo contribuinte em ação cautelar, antes da propositura da execução fiscal, quando aceita como garantia pelo juízo é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, que permite a participação da empresa em processos licitatórios ou tomada de financiamentos.

Portanto, refuto igualmente as alegações expostas, posto que o prejuízo que deveria ser demonstrado pelo recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo, o que não restou suficientemente comprovado.

Não obstante, ainda que se entendesse de outra maneira, denoto que o recorrente se refere a potenciais prejuízos de natureza puramente financeira, ou seja, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos. E deste modo, destaco que o prejuízo financeiro por ser passível de recomposição, não se confunde com irreversibilidade jurídica da situação e nem caracteriza o requisito do
periculum in mora.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O procedimento comum para anulação do crédito tributário somente suspende o curso da execução fiscal se houver o depósito integral e em dinheiro do valor executado. 2. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal decorre da interpretação conjunta entre a L 6.830/1980 e o CPC, pressupondo a garantia integral do juízo, a verificação da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável. 3. A diminuição patrimonial do executado é da essência da execução fiscal, é sua consequência regular. O mero prejuízo financeiro não se confunde com a irreversibilidade jurídica da situação posta na medida em que possibilita a recomposição em perdas e danos. (TRF-4 - AG: 50618078820174040000 5061807-88.2017.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, PRIMEIRA TURMA).

Por fim, considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância dos requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, ausente o
periculum in mora
, reputo não merecerem maiores comentários quanto aos demais requisitos, posto que, como visto, pela ausência de qualquer deles não há como conceder o feito almejado.

Assim, tenho o livre convencimento motivado de que os argumentos suscitados pelo agravante não me convenceram acerca do desacerto da decisão ora recorrida, conforme as informações acima.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021